Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, desfavorável ao próprio executado, que não declarou fraude nem anulou negócio jurídico relativo ao imóvel, não constitui prova pré-constituída de ilegitimidade passiva na execução fiscal.
3. Recurso conhecido e não provido.